Tribunal: STF
Processo: ARE 1277087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS—ASSOCIAÇÃO PARAOTRÁFICO DE DROGAS - PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - ENVOLVIMENTO DE MENORES - CAUSA DE AUMENTO - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDÃDE. Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo os acusados na norma incriminadora do art. 33 da Lei 11.343106, pela prática de tráfico de drogas, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente, impõe-se a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada. Para que seja reconhecida a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343106, é necessário que exista prova do animus associativo entre os agentes, além de que a associação tenha uma organização e uma estabilidade mínimas. Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante os réus, bem como participam das investigações que precedem as prisões, desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos. 
    O envolvimento de adolescentes na prática do crime de tráfico de drogas, quando provado nos autos, se configura como causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343106. Para as penas fixadas em patamares superiores a 4 (quatro) anos, ainda que seja o réu primário e tendo a seu favor as circunstâncias judiciais não é viável a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De idêntica relevância é o testemunho do Policial Civil Mateus Pires de Melo, um dos responsáveis pelo monitoramento do imóvel, dando conta de que Pedro Henrique já vinha sendo investigado há muitos anos e Jane também. Mencionou que sempre que Pedro tinha envolvimento com o tráfico, .Jane também era citada como conivente com a situação. Destacou que recebiam informações de que o tráfico era realizado no local. Salientou que no dia da campana, Jane não estava trabalhando e que a comercialização de drogas era empreendida dentro da casa. Disse que visualizou os usuários entrando e pegando as drogas e o Pedro verificando se haviam policiais na porta da casa. Registrou que os moradores da residência eram Pedro, Jane e o irmão. Esclareceu também, que segundo os vizinhos a movimentação de drogas no local era intensa e que Jane sabia do tráfico (mídia de f. 277). A acusada Jane, apesar de assumir que a residência lhe pertencia, negou que tivesse conhecimento acerca da ilicitude dos fatos praticados por seu filho e pelos adolescentes no local (mídia de f. 277). Conforme ressaltado acima, importante registrar que o referido monitoramento, inclusive, permitiu aos policiais constatar que a acusada estava na residência, quando usuários de drogas adquiriam entorpecentes em sua casa. Logo, inequívoca a ciência e a conivência da ré com a prática da mercancia ilícita de drogas em seu imóvel. Destarte, a afirmativa da ré em juízo de que não tem conhecimento de que o filho e adolescentes utilizassem sua residência como ponto de boca de fumo, não merece credibilidade, estando dissociada dos demais elementos de prova. Henrique Corrêa da Silva, investigador de Polícia, consignou em juízo (mídia às f. 277), destacando que ambos os réus são investigados há tempo considerável, por suspeita da prática de tráfico de drogas: [...]
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente